Tribunal: TJMT
Processo: 0006713-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006713-26.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (EMBARGADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (EMBARGADO), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÃO EVIDENCIADA. CAUSALIDADE. DEMANDA AJUIZADA POR CAUSA DA PARTE AUTORA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO DEU CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Deve o autor dos embargos de terceiro arcar com as custas, despesas e honorários, quando evidenciado que foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0006713-26.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: SUN HUA CHI

EMBARGADO: MARCELO FERNANDES FRANCISCO E LETÍCIA CRUZ FERNANDES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desprovimento do Agravo Interno no 4738/2018, em que se manteve decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação no 73126/2017, ajuizada por M
ARCELO FERNANDES FRANCISCO E OUTRA
, de não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto e condenação da apelada/requerida, ora embargante
SUN HUA CHI
, nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários em 10% sobre o valor da causa (fls. 35/40-TJ).

A embargante sustenta que no acórdão embargado, por mais que manifestado sobre o princípio da causalidade, deixou-se de analisar a matéria posta no agravo em ordem cronológica, o que perfaz uma mudança substancial das razões.

Faz narrativa de todo o ocorrido durante o trâmite dos processos que envolvem o litígio e destaca que é evidente que quem deu causa ao ajuizamento das ações foi o magistrado, condutor dos feitos, e a própria parte embargada.

Aduz que a sentença que ensejou o recurso de apelação é de 16/08/2016 e em decisão na ação de Interdito Proibitório no 2381-21.2013.811.0041, em 16/11/2016, a juíza de primeira instância recepcionou Marcelo e sua esposa como litisconsortes e assistentes de Davi Marques.

Sustenta que não deu causa ao ajuizamento da ação, muito pelo contrário, requereu formalmente a habilitação do embargado nos autos por ela proposto, o Interdito de código no 796038, agindo com lealdade processual, mas no julgamento do recurso, manteve-se a condenação em custas e honorários, em 10% sobre o valor da causa.

Defende que o fato do embargado não ter sido recepcionado como parte deve ser atribuído ao magistrado e como o embargado não foi recepcionado, cabia ajuizar medidas legais ao juízo
ad quem
, o que não fez.

Alega que estes fatos foram suscitados no agravo interno, mas não foram apreciados, e que o art. 85 do CPC/2015 estabelece a condenação do vencido em honorários, ocasião contrária a dos autos, sendo que não seria necessário o ajuizamento de embargos de terceiro, até mesmo porque o embargado já havia ajuizado interdito proibitório.

Requer o provimento dos embargos para que seja exonerada do pagamento das custas e dos honorários (id. 111847453, p. 50).

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos (id. 111847483, p. 66).

Esta Câmara rejeitou os embargos de declaração (id. 111847453, p. 74).

Interposto recurso especial, foi provido, determinando-se o retorno dos autos a este TJ para análise das questões trazidas nos embargos de declaração, na maneira que bem entender (id. 142666732).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desprovimento do Agravo Interno no 4738/2018, em que se manteve decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação no 73126/2017, ajuizada por M
ARCELO FERNANDES FRANCISCO E OUTRA
, de não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto e condenação da apelada/requerida, ora embargante
SUN HUA CHI
, nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários em 10% sobre o valor da causa (fls. 35/40-TJ).

Eis o decidido pelo STJ, que merece destaque:

“
RECURSO ESPECIAL No
1797923 - MT (2019/0044452-3)

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES .

OFENSA AO ART. 1.022 DO NCPC CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por SUN HUA CHI (SUN HUA), com fundamento no art. 105, III, alínea a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INTERESSE EXISTENTE À ÉPOCA EM QUE AJUIZADO O FEITO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Se existente interesse quando do ajuizamento da ação, que foi extinta pela perda do objeto por fato superveniente, deve, quem deu causa ao ajuizamento da demanda, arcar com as custas, despesas processuais e 'honorários advocatícios.
2- "Não se poderá simplesmente carrear ao autor a condenação em custas e honorários, ainda que o desaparecimento do interesse tenha-se devido a ato seu. Cumpre verificar-se se agiu no exercício de seu direito, não se podendo impedir a. parte, no processo, praticar atos normais e perfeitamente legítimos" (Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Junior, Rosa Maria clz Andrade Nery - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 452) (e-STJ, fl. 331).

Os dois embargos de declaração opostos por SUN HUA foram rejeitados (e-STJ, fls. 383 e 407/414).

Nas razões do presente recurso, SUN HUA alegou a violação aos arts.
85, § 10, 109, §2o, 489, II e III, 674 e 1.022, I e II, do NCPC, ao sustentar: (1) ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional consubstanciados em omissões quanto: (1.a) à ordem cronológica dos fatos e atos praticados; (1.b) ao fato de que o requerido Marcelo Fernandes Francisco teria proposto ação de embargos de terceiro mesmo já sendo parte ativa em outra ação de interdito proibitório; (1.c) ao conteúdo dos arts. 85 e 674 do NCPC; e (1.d) contradição no que se refere à afirmativa de que a Recorrente deu causa ao ajuizamento da ação possessória; (2) aplicação errônea do princípio da causalidade; e (3) que o pagamento das custas e honorários advocatícios seria indevido, pois não deu causa ao ajuizamento da ação (e-STJ, fls. 421/443).

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 451/458).

É o relatório.

Decido.

O recurso merece prosperar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

O TJMT, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em omissões quanto: (1.a) à ordem cronológica dos fatos e atos praticados; (1.b) ao fato de que o requerido Marcelo Fernandes Francisco teria proposto ação de embargos de terceiro mesmo já sendo parte ativa em outra ação de interdito proibitório; (1.c) ao conteúdo dos arts. 85 e 674 do NCPC; e (1.d) contradição no que se refere à afirmativa de que a Recorrente deu causa ao ajuizamento da ação possessória.

É condição sine qua non ao conhecimento do especial que a questão de direito ventilada nas razões de recurso tenha sido analisada pelo acórdão objurgado.

Assim, recusando-se o TJMT a se manifestar sobre as questões federais terminou por negar prestação jurisdicional à Recorrente.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE PONTO RELEVANTE PARA O DESATE DA CONTROVÉRSIA. OFENSA AO ART. 535 CONFIGURADA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REGULARIDADE. 1.
Muito embora o acórdão recorrido tenha afastado uma a uma as preliminares arguidas pela recorrente, silenciou quanto a ponto fundamental ao desate da controvérsia no mérito, qual seja, a ocorrência de mora do devedor, apesar de instado a fazê-lo em sede de embargos de declaração, o que caracteriza violação ao art. 535, II, do CPC. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1187807/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 28/6/2012)

É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para que sane o referido vício.

Fica prejudicada a análise das demais questões.

Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito.

Por oportuno, previno as partes que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas nos arts. 1.021, §4o ou 1.026, § 2o, ambos do NCPC.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 12 de maio de 2022.

Ministro MOURA RIBEIRO Relator
”

De fato, o acórdão embargado foi omisso e deve ser revisto.

É que, a despeito do correto não conhecimento da apelação de MARCELO contra a sentença de extinção de Embargos de Terceiro no 6713-26.2016.811.0041, código no 109296, da 2a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá por ilegitimidade ativa, por fim, entendeu-se que, “
Em atenção ao princípio da causalidade, tendo em vista que a apelada deu causa ao ajuizamento do feito, vez que os elementos que evidenciam a probabilidade do direito estão favoráveis aos apelantes, condeno-a em custas e honorários, que arbitro em 10% sobre o valor da causa
”.

Ocorre que, na aferição do feito possessório em referência, qual seja o ajuizado por SUN HUA CHI contra Davi Marques, o qual Marcelo adquiriu o imóvel posteriormente e se tornou proprietário, Interdito Proibitório no 2381-21.2013.811.0041, fato é que quem efetivamente tinha a posse do imóvel era Sun Hua Chi, que sofreu violação a sua posse por Davi e Marcelo, com a derrubada de muro por diversas vezes, e inserção de placas no local.

Isto foi concluído nos autos do interdito e afasta qualquer alegação de que “
os elementos que evidenciam a probabilidade do direito estão favoráveis aos apelantes”.

Ademais, contraditório se dizer que “
a apelada deu causa ao ajuizamento do feito”
, já que a demanda de interdito foi por ela proposta contra Davi, que foi sucedido por Marcelo, que, por fim, saiu vencido na demanda. Se saiu vencido, certamente deu causa ao ajuizamento do interdito, junto com Davi, seu antecessor.

Soma-se a isso que, em 27/10/2014, a embargante Sun Hua requereu, expressamente, ao juízo da ação de interdito, “
a inclusão no polo passivo da ação em epígrafe das pessoas: MARCELO FERNANDES FRANCISCO [...] e sua mulher LETÍCIA CRUZ FERNANDES
”, conforme folhas 314 daquele feito.

Ora, se expressamente requereu a inclusão dos embargados no polo passivo daquela demanda, não é sua causa eventual ajuizamento dos embargos de terceiro, PROTOCOLADOS EM JUÍZO EM 25/02/2016, MAIS DE UM ANO depois que SUN HUA CHI pediu a sua devida citação no feito em referência.

O art. 85 do CPC estabelece que “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, e o § 10o é claro ao estabelecer que, “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

Claramente a parte ora embargante Sun Hua Chi não deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, e eventual entrave entre o embargado Marcelo e o juízo da causa deveria ter sido resolvido na via recursal, já que, nos termos do art. 109, § 2o, do CPC, “
O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente
”. Ou seja, o embargante não era terceiro, tanto que, por fim, foi aceito no processo como parte, tendo-lhe sido preservado todos os direitos de apresentar defesa, recorrer e produzir provas.

Portanto, deve ele, o autor dos embargos de terceiro, arcar com as custas, despesas e honorários.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN –
PARTE
EMBARGADA QUE NÃO DEU CAUSA À AÇÃO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA –
CUSTAS
PROCESSUAIS DEVIDAS PELO
EMBARGANTE
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
.” (TJPR - 6a C. Cível - 0001499-56.2018.8.16.0102 - Joaquim Távora - Rel.: Desembargador Prestes Mattar - J. 20.04.2020).

“
EMBARGOS DE TERCEIRO - PLEITO DE LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO APONTADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DE ARRESTO NO FEITO CAUTELAR EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PRINCIPAL DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ANÁLISE PREJUDICADA - ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" EVIDENCIADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBICA PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO "EX OFFICIO" PELO JUÍZO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA EMPRESA EMBARGANTE DE QUE DETEM A POSSE OU A PROPRIEDADE DO BEM - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DA LEI ADJETIVA CIVIL - DEVER DE PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA EMPRESA EMBARGANTE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Prescreve o art. 1.046 do Código de Processo Civil que estão legitimados ao manejo dos embargos de terceiros o proprietário e/ou possuidor que, não sendo parte no processo, sofra turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, a exemplo do arresto. "In casu", não demonstrado pela empresa embargante a propriedade e posse do bem objeto de arresto no feito cautelar incidental, evidenciada está a sua ilegitimidade para opor os presentes embargos de terceiro, lide que deve ser extinta, "ex officio", sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI, do Código Processual Civil. Com efeito, verificada a ocorrência de causa superveniente que importa em perda de uma das condições da ação - no caso, da ilegitimidade ativa -, mister a declaração judicial de extinção do feito, sem resolução do mérito, considerando que referidas temáticas consubstanciam matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de invocação por quaisquer das partes. Por consequência, em observância ao princípio da causalidade, incumbe ao embargante suportar exclusivamente o pagamento dos ônus sucumbenciais, já que obstou o prosseguimento do feito por ausência de uma das condições da ação, qual seja, ilegitimidade de parte, circunstância que culminou no decreto extintivo amparado no art. 267, VI, da Lei Adjetiva Civil
.” (TJ-SC - MC: 20110060976 Itajaí 2011.006097-6, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 04/08/2015).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, exerço juízo de retratação no agravo interno e redimensiono a sucumbência, condenando a parte autora dos embargos de terceiro nas custas, despesas e honorários em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022